Tribunal: TJMT
Processo: 1002330-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002330-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CERAMICA RP LTDA - ME - CNPJ: 10.674.511/0001-42 (AGRAVANTE), ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO - EPP - CNPJ: 01.466.827/0001-58 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), Juízo da 2a VARA DE NOVA XAVANTINA (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ELOI CONTINI - CPF: 344.409.760-34 (ADVOGADO), TADEU CERBARO - CPF: 414.932.140-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DECISÃO
QUE SUSPENDEU A EXECUÇÃO EM FACE DA EMPRESA RECUPERANDA, MAS NÃO EM FACE DO SÓCIO – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DE AVALISTA – CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EM FACE DO AVALISTA - ART. 49, §§1o E 3o, DA LEI No. 11.101/2005 – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Ainda que em um primeiro momento se possa concluir pela impossibilidade de seguimento a qualquer das execuções individuais de títulos que tiveram sua exigibilidade transferida para o título executivo judicial (decisão homologatória da recuperação) em razão da novação dos créditos, existe entendimento pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, impondo, ainda, a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.

No caso concreto, a pretensão do agravante ROGÉRIO PEREIRA DE ARAUJO contraria o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória (...).” (AGInt no AREsp 557874-SP, Relatora: Ministra Maria Isabel Galloti, 4a Turma, julgado em 07/11/2017)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CERAMICA RP LTDA – ME e ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1001273-17.2019.8.11.0012, movida em seu desfavor por BANCO BRADESCO S/A, que suspendeu a execução em relação à Executada/Recuperanda CERÂMICA RP LTDA. ME, até a homologação do plano de recuperação judicial, em vista da inexigibilidade do título que a embasa, mas determinou o prosseguimento em face ao devedor solidário Rogerio Pereira de Araújo.

Em suas razões, os agravantes alegam que o crédito exequendo, que dá amparo à ação de execução, foi contraído pela empresa CERAMICA RP LTDA/ME, que se encontra em recuperação judicial, antes da data do pedido (05/04/2017), tendo sido novado por força do artigo 59, da LRF, estando sujeito aos efeitos da recuperação judicial, conforme artigo 49 da LRF, devendo ser extinta a execução.

Defende ser incontroversa a sujeição do crédito exequendo aos efeitos da recuperação judicial da empresa da qual o Agravante é sócio.

Aduz que a suspensão das ações de execuções é consequência do deferimento do processamento da recuperação, nos termos do artigo 6o e 52, inciso III, da Lei no 11.101/2005.

Assevera que com o plano aprovado contendo todas as premissas retro elencadas, consequentemente ocorrerá a vinculação de todos os credores submetidos à recuperação judicial da devedora principal.

Por fim, argui que a ação de execução, bem como a garantia fidejussória e aval assumido pelo sócio Agravante deverão ser extintos, conforme previsto nas premissas do plano.

Assim, requerem seja provido o recurso, a fim de que seja determinada a suspensão da referida ação em face do sócio, já que o débito perseguido tem previsão de pagamento em ação anterior, qual seja, a própria recuperação judicial da devedora principal.

O pedido de liminar recursal foi indeferido
(
ID 79379954).

Contraminuta da parte agravada (ID 83350976).

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 88431978).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, ajuizada, em 19/11/2019, por BANCO BRADESCO S/A em face de CERÂMICA RP LTDA. ME – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e ROGÉRIO PEREIRA DE ARAUJO, coobrigado solidário da empresa Recuperanda, aduzindo que, em 11/01/2017, as partes firmaram um Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças, sob o n.o 066811 (operação n.o 010978667), referente ao débito originário da Cédula de Crédito Bancário – Conta Garantida n.o 003.990.183, no qual os Executados confessam um débito de R$ 289.000,00 (duzentos e oitenta e nove mil reais).

Alega que os Executados não cumpriram com o pagamento da totalidade das parcelas contratadas, restando um saldo devedor de R$ 450.034,07 (quatrocentos e cinquenta mil, trinta e quatro reais e sete centavos), atualizado até 22/10/2019.

Asseverou que, como a Executada CERÂMICA RP LTDA. ME encontra-se em processo de Recuperação Judicial (Processo no. 0002097-61.2017.811.0012), implica a suspensão da ação em relação à Recuperanda, nos termos do art. 6o, §4o da Lei no. 11.101/2005, devendo prosseguir em relação ao coobrigado e devedor solidário ROGÉRIO PEREIRA DE ARAUJO, nos termos do art. 49, § 1o e § 3o, da Lei no. 11.101/2005.

Assim, requereu a suspensão da ação contra a Executada/Recuperanda CERÂMICA RP LTDA. ME e o prosseguimento em face ao devedor solidário, com a citação do Executado ROGÉRIO PEREIRA DE ARAUJO, para que, com base nos artigos 778, § 1o, 784, V, 829 e parágrafos, 831 do CPC, pague no prazo legal a importância total de R$ 450.034,07 (quatrocentos e cinquenta mil, trinta e quatro reais e sete centavos), atualizada até 22/10/2019, valor este que deverá ser acrescido dos encargos previstos no contrato, até a data do efetivo pagamento, mais custas processuais e honorários advocatícios correspondentes a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado, e demais cominações legais e contratuais, ou nomeie bens à penhora para que garantam o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos forem necessários para garantir o valor total atualizado da presente Execução.

Devidamente citada, a parte executada manifestou nos autos pugnando pela extinção da execução, tendo em vista que o crédito cobrado é de responsabilidade da empresa recuperanda, dívida que deverá ser paga, nos termos apostos no plano de recuperação judicial apresentado.

Não sendo esse o entendimento, requereu fosse suspensa a ação de execução sob pena do perigo de dano que correm os executados e seu patrimônio, inclusive a própria empresa recuperanda pela prática de crime de favorecimento de credores, artigo 172, da Lei no. 11.101/2005, até que se solva o crédito do exequente nos autos do processo de recuperação judicial da empresa recuperanda.

O Magistrado de piso chamou o feito a ordem a fim de determinar a suspensão da ação de execução em relação à Executada/Recuperanda CERÂMICA RP LTDA. ME, até a homologação do plano de recuperação judicial, em vista da inexigibilidade do título que a embasa, e o prosseguimento em face ao devedor solidário Rogerio Pereira de Araújo.

Irresignada, a parte executada interpôs o presente agravo de instrumento aduzindo a sujeição do crédito exequendo aos efeitos da recuperação judicial da empresa da qual o Agravante é sócio e que a ação de execução, bem como a garantia fidejussória e aval assumido pelo sócio Agravante deverão ser extintos, conforme previsto nas premissas do plano.

Pois bem.

A decisão que concede a recuperação judicial constitui título executivo judicial e dá ensejo à novação de todos os créditos individuais elencados no quadro de credores, nos termos dos artigos 59, caput e § 1o, da Lei Federal no 11.101/2005, que assim preceitua:

“Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.

§ 1o A decisão judicial que conceder a recuperação judicial constituirá título executivo judicial, nos termos do art. 584, inciso III, do caput da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.”

Com efeito, ainda que em um primeiro momento se possa concluir pela impossibilidade de seguimento a qualquer das execuções individuais de títulos que tiveram sua exigibilidade transferida para o título executivo judicial (decisão homologatória da recuperação) em razão da novação dos créditos, existe entendimento pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, impondo, ainda, a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. EXECUÇÃO. CO-OBRIGADO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEI No 11.101/2005. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP No 1.333.349/SP. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que ‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005’. 3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2o, da Lei no 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que ‘muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral’. (...) 5. Agravo regimental não provido.”

(STJ, AgRg no REsp. no 1.575.215/MT, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 31/05/2017).

A jurisprudência pátria não destoa, inclusive desta Segunda Câmara de Direito Privado:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS SÓCIOS AVALISTAS. 1. Agravo de instrumento manejado por Gervasio Braga Pegado Filho contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, determinou a suspensão da execução tão somente em relação à empresa executada (Joongbo Química do Brasil Ltda.), por estar em recuperação judicial, destacando, entretanto, que o feito deve prosseguir em relação aos coobrigados (sócios avalistas), em face da autonomia da garantia cambiária. 2. A pretensão do agravante contraria o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória[...]" (AGInt no AREsp 557874-SP, min. Maria Isabel Galloti, 4a Turma, julgado em 07 de novembro de 2017; REsp 1104632-PR, min. Raul Araújo, julgado em 20 de abril de 2017). 3. Não colhe o argumento do agravante de que o prosseguimento da execução resultaria numa cobrança em duplicidade (bis in idem) do crédito em testilha. Nada impede que o credor opte por buscar a satisfação do crédito pelas duas vias que lhe são cabíveis, quais sejam, a execução de título extrajudicial e o processo de recuperação judicial, ao contrário do que alega a agravante. 4. O fato de a empresa executada ter relacionado o mencionado crédito na Recuperação Judicial não aproveita aos sócios avalistas, não impedindo o prosseguimento da execução contra os coobrigados. 5. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.” (TRF-5, AGRAVO DE INSTRUMENTO no 08109543220194050000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2a TURMA, JULGAMENTO: 04/02/2020)

“RAC - AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL EMITIDA POR EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DE AVALISTA – CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EM FACE DO AVALISTA LIMITADO ÀS SUAS COTAS SOCIAIS – CUMPRIMENTO DO PLANO RECUPERACIONAL SEGUIDO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1 – A Lei 11.101/2005 protege apenas e tão somente a empresa devedora principal quando aprovada a recuperação judicial. Para o Colendo STJ, o fato de a empresa estar em processo de recuperação judicial não impede que os sócios dessa mesma companhia respondam a outro processo de execução de dívida bancária da qual sejam os avalistas. 2 – No caso concreto, embora deferida a recuperação judicial à empresa Castoldi Diesel Ltda., as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, o que possibilita ao Banco credor exercer seus direitos contra a avalista, impondo-se a manutenção da Ação de Execução no 1038444-52.2018.8.11.0041 até que se cumpra o planejamento Recuperacional (31/12/2021), conforme pleiteado pelo credor.” (TJ-MT, RAC no 0048421-90.2015.811.0041, Relatora: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021)

No caso concreto, a pretensão do agravante ROGÉRIO PEREIRA DE ARAUJO contraria o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória (...)” (AGInt no AREsp 557874-SP, Relatora: Ministra Maria Isabel Galloti, 4a Turma, julgado em 07/11/2017)

Como bem ressaltou a d. Procuradoria Geral da Justiça em seu parecer:

“Contudo, nos termos do que dispõe o art. 49, §§1o e 3o, os credores do devedor em recuperação judicial conservam os seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, bem como, os credores que têm garantia real, também não tem seus créditos submetidos à recuperação judicial, vejamos: (...).”

Diante do exposto,
conheço

do presente recurso, mas, no mérito, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021